Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Terceiro interessado. Legitimidade. Limites da constrição cautelar.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo em processo alheio.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de terceiro credor (em processo distinto) promover atos executivos em cumprimento de sentença alheio para assegurar crédito próprio.
III. Razões de decidir
3. A averbação da penhora é medida suficiente para resguardar direito de terceiro e independe da liberação de valores. Por esse motivo, é admissível no rosto dos autos de processo que ainda esteja em fase cognitiva.
4. A execução é ato privativo do credor titular do título executivo, vedada a atuação direta de terceiros não integrantes da relação processual. Nesse sentido, o direito da agravante limita-se a aguardar o resultado da execução alheia para pleitear posteriormente sua quota-parte (CPC, art. 921, §2o).
5. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida (REsp 1678224/SP).
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) assegura apenas a expectativa de direito, não autorizando terceiro credor a interferir diretamente na execução alheia ou determinar seus atos, reservando-se seu direito à posterior partilha de eventual resultado útil.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 18, 860 e 921, §2o.